Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DANIELLE MATEUS ARRUDA contra a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0708955-14.2017.8.07.0001, proposta em desfavor de DAMIÃO PIRES VIEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Em suas razões recursais, afirma ter buscado o adimplemento da dívida por todos os meios possíveis sem sucesso. Esclarece que o CNIB é banco de dados do próprio Poder Judiciário para promoção da efetividade da execução. Aponta violação aos princípios da boa-fé e da cooperação. Alega a possibilidade de dilapidação do patrimônio. Busca, liminarmente, seja determinada a consulta de bens por meio da CNIB. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no presente agravo de instrumento (sem adentrar, portanto, na possibilidade de acolhimento do pedido de realização da pesquisa), a imediata emissão da ordem esvaziará o julgamento colegiado. Sobre o perigo de irreversibilidade da decisão – que ganha especiais contornos na atribuição do Relator do recurso – abalizada doutrina sustenta que “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifou-se) Dessa forma, uma vez expedida a ordem e prestadas as informações anteriormente ao julgamento colegiado inexistirá matéria a ser debatida no âmbito da e. Turma, razão pela qual não merece acolhida da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista da presente decisão à Defensoria Pública. Após, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator